Tribunal: TJDFT
Processo: 0722697-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão em analisar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante, considerando a presunção de hipossuficiência e a ausência de elementos concretos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é garantida pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e pelo art. 99, § 2o e § 3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.
4. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de deferir o pedido de gratuidade de justiça quando não há evidências nos autos que contrariem a declaração de hipossuficiência da parte requerente.
5. No caso, a declaração de hipossuficiência, os contra cheques e os extratos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar a sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural deve ser respeitada, salvo prova concreta em contrário, garantindo-se o acesso à Justiça mediante a concessão da gratuidade de justiça.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível; TJDFT Acórdão 1896700, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível.